Tribunal: TJDFT
Processo: 0741946-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Órgão : 1a CÂMARA cÍVEl Classe : MSG – MANDADO DE SEGURANÇA No Processo : 0741946-70.2022.8.07.0000 Impetrante : DEBORA DA SILVA Impetrado : SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL Relator : luis gustavo b. de oliveira DECISÃO Trata-se de pedido de liminar em sede de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por DEBORA DA SILVA, em face de ato omissivo atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Anteriormente, foi deferida a liminar “para determinar à Secretária de Estado da Saúde que determine o atendimento da paciente junto ao médico-cirurgião ou à unidade de oncologia cirúrgica competente no prazo de 07 (sete) dias, e a marcação e realização do procedimento cirúrgico no prazo máximo de 20 (vinte) dias após aquele atendimento” (ID 42279633). DEBORA DA SILVA aduziu que, passados 12 (doze) dias da intimação da autoridade coatora, sequer ocorreu a consulta junto ao cirurgião e que o seu câncer estaria avançando rapidamente (ID 42458462). A Secretaria de Saúde aduziu que o procedimento foi autorizado para o mês de janeiro de 2023, mas não informou o dia específico (ID 42454938). O DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno objetivando a revogação da multa fixada no decisum que deferiu a liminar (ID 42462117). Em nova manifestação, a impetrante reiterou o descumprimento da liminar e requereu fosse determinada a realização da cirurgia no prazo máximo de 10 (dez) dias (ID 42476185). O Desembargador plantonista não admitiu o pedido em plantão judicial (ID 42484388). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que foram determinados o atendimento da paciente em 07 (sete) dias e a realização do procedimento cirúrgico no prazo máximo de 20 (vinte) dias após o aquele atendimento. A autoridade coatora foi intimada em 15/12/2022, razão pela qual a liminar deveria ser cumprida na integralidade até 11/01/2023 (ID 42328910). Contudo, os ofícios encaminhados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal limitaram-se a informar que “o procedimento requerido pelo paciente foi autorizado para o mês de janeiro de 2023, conforme manifestação da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas” (ID 42454938). A ausência de consulta pelo cirurgião, bem como a falta de informação específico do dia para o procedimento evidenciam o descumprimento da ordem judicial e o desrespeito do prazo fixado, tudo em grave prejuízo ao estado de saúde da requerente. Assim, defiro o pedido da impetrante para determinar a realização do procedimento cirúrgico no prazo máximo de 10 (dez) dias, com as medidas e tratamentos correlatos e necessários ao quadro clínico. Majoro a multa diária para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cuja incidência começará após o transcurso do prazo concedido para a realização da cirurgia e o cumprimento voluntário. Desde logo, ficam asseguradas todas as medidas possíveis e cabíveis para assegurar o resultado útil da tutela de urgência e preservação do direito da impetrante, inclusive a realização do procedimento na rede privada de saúde, convencionada ou não, se necessário, e após apresentação do custo estimado e prévio bloqueio do respectivo montante nas contas bancárias da Fazenda, observada a tese fixada no RE 666.094. Intime-se a autoridade apontada como coatora para o cumprimento desta decisão. Após, intime-se a requerente para se manifestar sobre o agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 1021, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal deste decisum e na qualidade de representante processual da Fazenda. Brasília – DF, 12 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator